Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732556-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATIAS LOPES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Matias Lopes Pereira da Silva em face da r. decisão (ID 74816245) que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor de Direcional Taguatinga Engenharia Ltda., indeferiu a concessão de efeito suspensivo vindicado. Nas razões recursais (ID 74816238), alega, em síntese, que o prosseguimento da execução poderá lhe causar dano de difícil reparação, diante da iminência de medidas constritivas patrimoniais, como bloqueio de valores, penhora de bens essenciais à atividade empresarial e inscrição em cadastros de inadimplentes. Discorre sobre a probabilidade de êxito dos embargos, diante da demonstração da ilegitimidade passiva dele, da ocorrência de nulidades processuais e do excesso de execução, sustentando que não possui vínculo jurídico com a obrigação exequenda e que o valor cobrado extrapola os limites da obrigação eventualmente existente. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo. Sem preparo, eis que a r. decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante (ID 74816245). Intimado (ID 74895313), o Recorrente prestou esclarecimentos quanto à existência e o respectivo teor do precedente colacionado aos autos (ID 75100813). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito das alegações de ilegitimidade passiva e de nulidades processuais, observa-se, compulsando os autos de origem, que o Agravante não nega ter firmado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda para aquisição de bem imóvel que lastreia a Execução (ID 239266708, pág. 8, na origem) e que inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável ilegalidade no valor das parcelas cobradas, cuja confirmação não prescinde do contraditório e a devida instrução processual. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ademais, conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, não houve a garantia integral da execução, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15, circunstância que corrobora o não preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar. Registre-se que a ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. E que “a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução, exigindo-se a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia.” (Acórdão 1932134, 0733488-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Por fim, também não se evidencia a ocorrência de periculum in mora, pois, até o presente momento, a Execução sequer foi recebida, porquanto pendente de cumprimento a r. decisão que determinou a emenda à inicial (ID 245296509, dos autos de no 0706120-45.2025.8.07.0010). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator